Tribunal: STF
Processo: AR 1206
Classe: AR
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-27
Data de publicação: 1988-10-27

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSORCIO. CITAÇÃO.
PRAZO. DECADENCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
- LITISCONSORTES ATIVOS: INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO AOS
AUTORES QUE NÃO PAGARAM AS CUSTAS NEM COMPROVARAM, NO PRAZO
CONCEDIDO, A IMPOSSIBILIDADE DE FAZE-LO. QUESTÃO PRECLUSA.
- CITAÇÃO QUE NÃO SE EFETIVOU NO PRAZO LEGAL POR NEGLIGENCIA DOS
AUTORES REMANESCENTES, QUE SEQUER REQUERERAM A PRORROGAÇÃO PREVISTA
NO PARAGRAFO 3 DO ART. 219 DO CPC. DECADENCIA DO DIREITO A AÇÃO
RESCISÓRIA CARACTERIZADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.